Tribunal: STF
Processo: HC 97839
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA 
   DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO 
   APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. 
   	O presente habeas corpus visa à revogação da prisão preventiva 
   do paciente mantida pelo Juízo de primeira instância, ao 
   indeferir pedido de liberdade provisória, sob o fundamento da 
   inexistência dos seus requisitos autorizadores.
2. 	Ocorre que, 
   após a impetração, sobreveio sentença condenatória, o que 
   constitui novo título legitimador da custódia cautelar do 
   acusado.
3. 	Esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de 
   que "a superveniência da sentença condenatória prejudica o habeas 
   corpus quando esse tenha por objeto o decreto de prisão 
   preventiva, dado que passa a sentença a constituir novo título 
   para a prisão." (HC 83.919/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 
   18.06.2004; HC 86.016/MT, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 
   12.05.2006).
4. 	Por outro lado, o prosseguimento do feito após 
   a superveniência da sentença condenatória implicaria inadmissível 
   supressão de instância, uma vez que o novo título prisional não 
   foi submetido à análise das instâncias inferiores. 
5. 	Writ não
   conhecido.